Tribunal: CARF
Processo: 11000.722265/2022-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
A escolha da forma de tributação do resultado da atividade rural deve ser feita por ocasião da entrega da declaração de imposto de renda de ajuste anual da pessoa física, sendo vedada a posterior alteração. A alegação de erro de digitação não afasta a opção realizada.
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
As alegações do contribuinte devem vir munidas de comprovação.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF 86.
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.
Recurso improcedente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.722265/2022-01
ACÓRDÃO
2301-011.382 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARTINS MANOEL DA ROCHA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
AssuntoImposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
A escolha da forma de tributação do resultado da atividade rural deve ser
feita por ocasião da entrega da declaração de imposto de renda de ajuste
anual da pessoa física, sendo vedada a posterior alteração. A alegação de
erro de digitação não afasta a opção realizada.
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
As alegações do contribuinte devem vir munidas de comprovação.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF 86.
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de
tributação dos rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.
Recurso improcedente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Assinado Digitalmente
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.382 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722265/2022-01
2
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado), Rodrigo
Rigo Pinheiro, Paulo Cesar Mota, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de notificação de lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2019, ano-calendário 2018, para a cobrança do referido imposto no valor de R$
60.811,15, com os acréscimos legais, cuja descrição dos fatos e enquadramento legal se referem à
dedução indevida de despesas médicas, glosadas valor de R$ 791.996,04, por faltar de
comprovação ou por falta de previsão legal (fls. 25/32).
Tendo sido cientificado do lançamento em 07/04/2022, o contribuinte apresentou
impugnação em 26/04/2022 alegando a ocorrência de “dois erros Crassos — primeiro a digitação
errada do total pago na Unimed no ano 2018, valor R$ 798.419,00 quando o correto era R$
7.422,96. Segundo, em decorrência do primeiro erro, como não resultou imposto a pagar, a
escolha da tributação da Receita Rural, foi receita menos despesas, quando deveria ser tributado
pelo valor de 20% da Receita” (fls. 11). Anexou um rascunho de como deveria ter isso enviada a
declaração corretamente, alegando que resultaria R$ 2.886,14 a pagar de imposto de Renda (fls.
12).
A decisão de piso (fls.60/69) entendeu por bem julgar improcedente a impugnação
considerando que:
i-
Após a opção de tributação da atividade rural (pelo resultado apurado) pelo
próprio contribuinte, não é possível alterá-la. Assim, “iniciado o
procedimento de ofício e lavrada Notificação de Lançamento, o contribuinte
perde a espontaneidade, não podendo retificar sua declaração (art. 138 do
Código Tributário Nacional - CTN), descabendo, assim, a mudança da opção
que foi livremente exercitada outrora.”
ii-
Em relação ao mérito, o contribuinte, em sua defesa, junta DIRPF do ano-
calendário 2018, que deseja seja aceita como declaração retificadora,
mudando, além dos valores das despesas médicas, a opção pela tributação
da base de cálculo da atividade rural mas reconhece a ocorrência de erro na
apuração de seu valores, especificamente sobre a glosa médica da empresa
Unimed. O acórdão nega o pedido afastando a possibilidade de correção por
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.382 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722265/2022-01
3
erro de digitação (para o caso da Unimed) bem como pela falta de
comprovação das quatro despesas médicas de R$ 250,00 que somam o total
de R$ 1.000,00).

Destaco abaixo fls. 29 da autuação que sintetiza a glosa de despesas médicas:

Dessa forma, contra a referida decisão, o contribuinte protocolou recurso
voluntário alegando as mesas razões da impugnação (fls. 89). Não há juntada de novos
documentos comprobatórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade- Relatora.

O recurso voluntário de fls. 89 é tempestivo e possui os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Preliminarmente, esclareço que inexiste a possibilidade de alteração de forma de
tributação, após a opção ter sido realizada pelo próprio contribuinte, quando da entrega da
Declaração de Ajuste Anual. Não há previsão em lei. Cito súmula deste Tribunal, inclusive:

“Súmula CARF no 86
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos
rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”.
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 10/12/2012.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.382 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722265/2022-01
4
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 2202-01.042, de 15/03/2011 Acórdão no 102-
48.858, de 06/12/2007 Acórdão no 104-22.779, de 18/10/2007 Acórdão no 102-
47.301, de 09/12/2005 Acórdão no 102-47.140, de 19/10/2005 Acórdão no 102-
46.872, de 16/06/2005

Ademais, ilustro abaixo, casos análogos já julgados por este Tribunal confirmando a
negativa:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano calendário: 2010, 2011
ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL. OPÇÃO
DO CONTRIBUINTE. ARBITRAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ALTERAÇÃO APÓS O
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO ADOTADO PELO
CONTRIBUINTE. LIMITE DO RESULTADO COM BASE NA RECEITA BRUTA.
A forma de apuração do resultado tributável da atividade rural é opção do
contribuinte, exercida quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual, não
cabendo a sua alteração após iniciado o procedimento de ofício e lavrado o auto
de infração, de acordo com o que lhe for mais favorável. No caso da opção pela
diferença entre a receita bruta total e as despesas de custeio e investimentos, o
lançamento de ofício não ficará limitado a 20% da receita bruta do ano
calendário. O arbitramento da base de cálculo do resultado tributável à razão de
20% da receita bruta do ano calendário deve constituir medida excepcional no
procedimento de ofício. As deficiências de escrituração não conduzem
inevitavelmente ao arbitramento quando o agente fiscal constata que o valor
probatório do conjunto de documentos que tem à sua disposição não está
comprometido, desfrutando de elementos sérios e convergentes para suplantar
as irregularidades e apurar a base de cálculo da atividade rural na sistemática de
opção do contribuinte.(...)” - Acórdão no 2401-005.894

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário:
2008, 2009 ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF 109. NÃO CONHECIMENTO
DA MATÉRIA.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. OPÇÃO EXERCIDA NA DECLARAÇÃO.
MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
A opção exercida pelo contribuinte, nas declarações de ajuste anual
apresentadas, pela apuração do resultado da atividade rural pelo confronto das
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.382 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722265/2022-01
5
receitas brutas e das despesas de custeio e de investimento não pode ser
modificada pelo simples fato de se verificar que essa deixou de lhe ser favorável
em face de omissão de rendimentos.” - Acórdão no 2202-010.607

Dessa forma, afasto as alegações preliminares.

Quando ao mérito, entendo não assistir razão ao recorrente pela faltar de
documentação hábil e idônea. O recorrente se limitou a protocolar o recurso ratificando as razões
anteriores da impugnação e não houve nenhum documento para fazer prova das suas alegações.
Assim, mantenho a decisão de piso, integralmente.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 123
DF CARF MF
Original